Tribunal: STF
Processo: RE 251953
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO DO
RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM
PROTOCOLO DE TRIBUNAL DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
I. - Embargos de declaração opostos de decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Agravo regimental interposto a destempo porque não observadas as
disposições contidas nos arts. 2º, caput, da Lei 9.800/99, c/c o art.
5º da Resolução 179/99-S.T.F. Precedente: Ag. 269.095 (AgRg)(EDcl)-MG,
"D.J." de 25.5.2001.
III. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que a "tempestividade dos recursos no Supremo Tribunal Federal é aferível
em função das datas de entrada das respectivas petições no Protocolo da
Secretaria do Tribunal" (R.T.J. 159/1.007, 131/1.406 e AR 1.586
(AgRg)-RJ, "D.J." de 07.02.2001).
IV. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.
Não provimento deste.